Tribunal: TJMT
Processo: 1003280-63.2017.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003280-63.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERTILIZANTES FARDIN LTDA - CNPJ: 12.269.277/0001-01 (APELANTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (ADVOGADO), INSUMOS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 08.925.966/0001-41 (APELADO), LEILA CRISTINA BARAO - CPF: 133.231.658-10 (ADVOGADO), STEPHANIE DE PAIVA PARRILHA - CPF: 436.286.608-66 (ADVOGADO), FELIPE TOQUETON TRENTIN - CPF: 417.531.718-06 (ADVOGADO), MAYARA CHRISTIANE LIMA GARCIA - CPF: 230.631.528-03 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR SILVA JUNIOR - CPF: 360.976.008-79 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA LIMA - CPF: 314.894.858-05 (ADVOGADO), NAIARA BIANCHI DOS SANTOS SILVA - CPF: 342.469.558-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA PELA INTERMEDIADORA/GARANTIDORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – PRODUTOS ADQUIRIDO E PAGO – NÃO ENTREGA DA MERCADORIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, é ônus do vendedor a prova da efetiva entrega das mercadorias.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003280-63.2017.8.11.0040

APELANTE: FERTILIZANTES FARDIN LTDA

APELADO: INSUMOS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATÓRIO

Apelo interposto por FERTILIZANTES FARDIN LTDA de sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por contra INSUMOS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA para
condenar a requerida ao pagamento do valor de R$459.120,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte reais), com correção monetária – INPC a contar do vencimento da obrigação (data prevista para entrega do produto) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC
.

Preliminarmente, diz que a apelada é parte ilegítima para ajuizar a presente ação,
ao argumento de que
Pedro Augusto Ribeiro Novis – Fazenda Guadiana é a entidade que supostamente suportou o prejuízo alegado, figurando, assim, como o legítimo detentor do direito à demanda, seja sob a égide de uma ação de obrigação de fazer ou, quiçá, uma demanda de perdas e danos.

Afirma que entregou os produtos objeto do ajuste contratual por meio da empresa Adubos Catalão Ltda., sua parceira mercantil. A par disso, aduz que se a r. sentença não for reformada, acarretará enriquecimento sem justa causa.

Ao final, pede o provimento do recurso com a condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de majoração dos honorários advocatícios (Id 202075217).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELADA

Apelo interposto por FERTILIZANTES FARDIN LTDA de sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por contra INSUMOS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA para
condenar a requerida ao pagamento do valor de R$459.120,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte reais), com correção monetária – INPC a contar do vencimento da obrigação (data prevista para entrega do produto) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC
.

No que toca a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, vê-se que a mesma foi rejeitada na origem na decisão saneadora, onde foram fixados os pontos controvertidos (Id 202075202, p. 03), sem interposição de recurso voluntário pela demandada. De modo que a questão se acha preclusa.

A respeito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO
AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. QUESTÃO NOVAMENTE TRATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM APELAÇÃO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 487, INCISO II, C.C. 1.015, II, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. A questão posta cinge-se em saber se houve ou não preclusão em relação à prescrição suscitada pela parte ora recorrida, considerando que o Juízo de primeiro grau decidiu a respeito na decisão saneadora e não houve interposição do respectivo agravo de instrumento. 2. Esta Corte Superior, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tem entendimento pacífico no sentido de ser necessária a interposição de agravo de instrumento contra a decisão saneadora que afasta a prescrição, sob pena de preclusão consumativa. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem não reconheceu a preclusão da matéria, por entender que o STJ somente pacificou o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição, após a vigência do CPC/2015, no início de 2019, com o julgamento do REsp n. 1.778.237/RS, ou seja, em momento posterior à prolação da decisão saneadora que afastara a prescrição na ação subjacente. 4. Ocorre que, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a decisão que aprecia requerimento da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o "mérito do processo". 5. Por essa razão, havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na hipótese. 6. Com efeito, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, a necessidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que reconhece ou afasta a prescrição, na vigência do novo diploma processual, não decorre de interpretação jurisprudencial do STJ, mas sim de expressa determinação legal - arts. 487, II, c.c. 1.015, II, do CPC/2015.7. Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1972877 PR 2021/0349741-1, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022)

“Responsabilidade civil – Indenização – Pedido de recebimento dos valores devidos em razão de danos havidos em virtude da ocorrência de desapropriação – Fundo de comércio e lucros cessantes não reconhecidos – Condenação da concessionária ao pagamento de prejuízos advindos da desmobilização de mão-de-obra, relativo a três funcionários, demitidos em virtude da desapropriação –
Ilegitimidade passiva afastada em despacho saneador – Preclusão da matéria, que não poderia ser aqui rediscutida
– Caso em que a concessionária é considerada parte legítima, pois foi a responsável pela desapropriação – Contrato, lei e precedentes que indicam sua legitimidade – Dano comprovado nos autos – Sucumbência que deve ser dividida proporcionalmente entre as partes, de acordo com o art. 86, caput do CPC – Recurso parcialmente provido”. (TJ-SP - AC: 10703922220198260053 SP 1070392-22.2019.8.26.0053, Relator: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 17/03/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
PRELIMINAR REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO EM SANEADOR - PRECLUSÃO
- BOLETO EXPEDIDO POR TERCEIRO FRAUDADOR - INTERCEPTAÇÃO DE 'E-MAIL' - PAGAMENTO REALIZADO VIA BOLETO BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. - Se o recurso dirigido ao segundo grau de jurisdição foi interposto com os fundamentos necessários e suficientes para proporcionar a análise do pedido de reforma da decisão, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade -
O não exercício do ônus pela parte no momento processual oportuno, dá ensejo ao instituto da preclusão, devendo ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva analisada no despacho saneador
- Sendo o crédito transferido a terceiro fraudador, que teria interceptado 'e-mail' enviado da empresa autora ao cliente, confeccionando boleto falso para recebimento da venda de produtos, ocorreu a quebra do nexo causal, não havendo de se falar em responsabilidade dos requeridos quanto aos danos ocorridos - Tratando-se o evento danoso de fato de terceiro equiparado a fortuito externo, resta afastada a responsabilidade civil”. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000179-05.2021.8.13.0120, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 04/04/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2024)

Não fosse suficiente, extrai-se que a autora, aqui recorrida, figurou com intermediária/garantidora na compra e venda dos produtos, razão por que diante da não entrega dos produtos pela recorrente ao seu cliente Pedro, obrigou-se a adquirir os mesmos produtos de terceiros e entregá-los ao seu cliente.

Posto isso,
afasta-se a preliminar.

VOTO

Apelo interposto por FERTILIZANTES FARDIN LTDA de sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por contra INSUMOS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA para
condenar a requerida ao pagamento do valor de R$459.120,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte reais), com correção monetária – INPC a contar do vencimento da obrigação (data prevista para entrega do produto) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC
.

A situação fática retratada dá conta que a autora intermediou uma compra e venda para seu cliente, Sr. Pedro Novis, e comprou da Requerida 144 (cento e quarenta e quatro) toneladas de Nutrissolo e 200 (duzentas) toneladas do fertilizante 26.13.00, os quais foram regularmente pagos, contudo, os produtos não foram entregues. Diante dessa situação, a autora - na condição de garantidora da operação inicial - realizou a compra dos produtos que deveriam ter sido entregues pela Requerida de outros fornecedores, a fim de ressarcir o prejuízo de seu cliente. Isso restou incontroverso.

A alegação da apelante de que
os produtos foram entregues por meio da empresa Adubos Catalão Ltda., não tem lastro de comprovação pela prova documental e testemunhal, o que afasta a tese de enriquecimento sem justa causa da apelada.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Contextualizando os fatos, narra a inicial ajuizada por Insumos Comércio de Produtos Agropecuários ME que seu cliente Pedro Augusto Ribeiro Novis – Fazenda Guadiana, por seu Diretor Leandro Fregonezi, no dia 09/09/2015, efetuou a compra de 144 toneladas de fertilizantes, pelo valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) a tonelada, totalizando R$ 141.120,00 (cento e quarenta e um mil, cento e vinte reais), conforme Pedido 5457.

Segue afirmando que, por meio do mesmo pedido, foram adquiridos mais 200 toneladas de Fetilizantes Formulas 26.13.00, no valor de R$1.590,00 (um mil, quinhentos e noventa reais), somando o produto o valor de R$318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais).

Com isso, a venda foi finalizada em R$459.120,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte reais). Assim, finalizada a negociação e emitida a nota fiscal, o cliente efetivou o pagamento dos produtos, consoante boletos discriminados na inicial, entretanto, mesmo diante dos pagamentos realizados, a ré negou a efetuar a entrega dos produtos, obrigando a requerente a adquirir os mesmos produtos de terceiros para entregá-los ao cliente.

Em razão disso, requer a condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 628.981,09 (seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e oitenta e um real e nove centavos).

É fato incontroverso nos autos que, mesmo porque não foi impugnado pela ré que, no dia 09/09/2015, Pedro Augusto Ribeiro Novis – Fazenda Guardiana, adquiriu, por intermédio da autora Insumos Comércio de Produtos Agropecuários ME, 144 toneladas de FERTILIZANTES NUTRISSOLO- SP 14%, pelo valor de R$ 980,00 a tonelada e mais 200 toneladas de FERTILIZANTES FORMULAS 26.13.00, pelo valor de R$1.590,00 (um mil, quinhentos e noventa reais) a tonelada, somando a venda em R$459.120,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte reais, conforme nota fiscal que acompanha a exordial.

Também constitui fato incontroverso o pagamento dos produtos realizada pela empresa Pedro Augusto Ribeiro Novis – Fazenda Guardiana, por meio de boletos bancários com vencimento para 16/09/2015, 23/09/2015 e 30/09/2015, nova valor de R$ 153.040,00 (cento e cinquenta e três reais e quarenta cetanvos) cada.

Ocorre que, mesmo diante do pagamento realizado, a ré deixou de entregar os produtos adquiridos, obrigando a autora a adquirir produto semelhante de terceiros e efetuar a entrega na forma contratada
.

No ponto, cumpre notar que embora a ré afirme que a entrega do produto foi realizado pela empresa Adubos Catalão, Comércio e Indústria Ltda, com quem possui parceria de negócios,
não logrou demonstrar por prova inequívoca a efetiva entrega dos produtos adquiridos, seja por prova documental, seja por prova oral.

Aliás, por ocasião da audiência de instrução, ao prestar depoimento pessoal, o sócio-proprietário da ré Fertilizantes Fardin Ltda, Sr. Denis Geisson de Souza Fardin, esclareceu que os produtos foram retirados em Catalão, onde é produzido. Entretanto, ao ser questionado sobre a ausência de comprovante de entrega do produto adquirido, limitou-se a dizer que a responsabilidade pela entrega é da empresa Insumos,
bem como que à época não teve informação de que os fertilizantes adquiridos não foram entregues à Pedro Augusto Ribeiro Novis – Fazenda Guardiana.
(ID. 116348047).

Confirmando os fatos deduzidos na petição inicial, foi colhido o depoimento da
testemunha Leandro Janolio Fregonesi
, que após qualificado e advertido, afirmou que os produtos foram pagos em 03 (três) parcelas, com autorização do depoente, que era diretor da empresa Pedro Augusto Ribeiro Novis. Esclareceu que, inclusive, a nota fiscal foi emitida em nome da empresa para a qual o depoente trabalhava e, diante do não recebimento dos produtos adquiridos, recorreu à empresa Insumos (autora), que acabou providenciando a entrega de produtos semelhantes que foram utilizados na adubação da pastagem. O depoente esclareceu não ter conhecimento de que os fertilizantes deveriam ser retirados em Catalão, assim como informou não ter saber o motivo pelo qual não foram entregues (ID. 116348047).

Destarte, diante desse cenário fático e probatório, conclui-se que a ré não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que se daria pela demonstração inequívoca de entrega dos produtos adquiridos e discriminados na nota fiscal que instrui a peça inaugural.

Pelo exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$459.120,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte reais), com correção monetária – INPC a contar do vencimento da obrigação (data prevista para entrega do produto) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC. (...).”

Com efeito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, é ônus do vendedor a prova da efetiva entrega das mercadorias, o que não se verificou na espécie.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE ESCRIVANINHA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. Sentença de procedência, condenando a Ré à restituição do valor pago pelo produto não entregue e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 que não merece reforma. Ausência de comprovação da entrega do produto. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Valor fixado na sentença que se mostra razoável e proporcional à hipótese, não merecendo retoque. Aplicação do Enunciado de nº 343 da súmula desta Corte de Justiça. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-RJ - APL: 00145517520178190004, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 16/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

“AÇÃO DE COBRANÇA - COMPRA E VENDA DE MERCADORIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA - PEDIDO CONDENATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. - Nos termos do artigo 481 do Código Civil Brasileiro, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro - A simples apresentação de nota fiscal eletrônica, sem comprovação mínima de entrega das mercadorias, não pode embasar eventual pedido de cobrança de valores supostamente inadimplidos pelo comprador - Compete à parte autora, nos moldes do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos do seu direito - Não demonstrada a entrega de suposta mercadoria, incabível a cobrança de valores decorrentes de contrato de compra e venda, o que leva a improcedência do pedido condenatório formulado na inicial”. (TJ-MG - AC: 10000220170328001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022)

“APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLATAFORMA DE VENDA DE MERCADORIAS – PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. 1 – Compra de mercadoria em site administrado pela requerida. Produto não recebido. Garantia de devolução do pagamento não efetivada. Desvio produtivo do consumidor. 2 – Dano moral configurado – Valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido do arbitramento pela Tabela do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE”. (TJ-SP - AC: 10169049520178260224 SP 1016904-95.2017.8.26.0224, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 03/04/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, com a majoração dos honorários fixados em 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024